Tribunal: TJES
Processo: 5002475-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002475-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO ART. 1.016, INCISO IV, DO CPC/2015. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO (MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL) COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE. POSIÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I-
À luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência vem admitindo a superação da menção equivocada ao nome do advogado do Agravado (art. 1.016, inc. IV, do CPC), sobretudo quando este é intimado e exerce regularmente o contraditório e ampla defesa, sem sofrer qualquer prejuízo no plano processual.

II-
O oferecimento de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado não se presta à garantia da execução fiscal e de outros processos correlatos, porque, com a longa duração de um processo judicial, existe o risco de esvaziamento dos efeitos práticos da garantia oferecida em virtude do seu vencimento antes do término da marcha procedimental.

III-
Com relação à aplicabilidade, ao caso, da decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial nº 1.381.254, malgrado se considere cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial – desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento –, o mesmo “Tribunal da Cidadania” tem entendido que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo.

IV-
A partir do momento em que, segundo o STJ, o seguro garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

V-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002475-10.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002475-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
AGRAVADO: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002475-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO S/A

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, o qual deferira a tutela provisória postulada pela
MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO S/A
para receber a apólice de seguro garantia por ela apresentada e, por conseguinte, determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada à Agravada no bojo do processo administrativo nº 0412.044.125.3, bem como da inscrição em dívida ativa do débito ali informado.

Em seu petitório recursal, o Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
(i)
a jurisprudência não tem admitido a oferta de seguro garantia com prazo determinado;
(ii)
não estariam configurados os requisitos exigidos para o deferimento da tutela provisória.

No bojo do ato decisório proferido em junho de 2021, fora indeferido o efeito suspensivo postulado.

Em sua contraminuta, o Agravado suscitara a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o Agravante violara o art. 1016, inc. IV, do CPC, porque não indicara o nome do advogado da parte de forma correta. No mérito, propugnara pelo desprovimento do Agravo.

Por meio do arrazoado apresentado em setembro do ano em curso (ID 1682606), o Recorrente alegara que a indicação equivocada do nome do patrono de uma das partes não constitui razão suficiente para que o recurso não seja admitido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002475-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INDICAÇÃO EQUIVOCADA NO NOME DO ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA

Em sua contraminuta, o Agravado suscitara a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o Agravante violara o art. 1016, inc. IV, do CPC, porque não indicara o nome do advogado da parte de forma correta.

Pois bem. A despeito da combatividade do Agravado, é certo que a irregularidade por ele apontada, além de destituída de gravidade mais acentuada, não impedira o regular exercício do contraditório e ampla defesa.

Além disso, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência vem admitindo a superação do vício reportado, como ilustram as ementa a seguir:

“
PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC.
AGRAVO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 1.016, IV, DO CPC/15
. INOBSERVÂNCIA. ADVOGADO.
INDICAÇÃO.
EQUIVOCADA. PRIMAZIA DO MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. VINCENDAS. TERMO FINAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROLAÇÃO. SENTENÇA.
[...].
O princípio da primazia do mérito (
art. 4º do CPC/15
) impõe ao julgador, sempre que possível, a superação dos vícios processuais ou a viabilização da sua correção a fim de que o mérito da questão seja analisado. 4. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, quando o ato processual alcançar a sua finalidade, a despeito de
ter sido praticado de maneira diversa, e não importar prejuízo para a outra parte, ele deve ser considerado válido, eficaz e efetivo.
5. A
indicação
equivocada do advogado do agravado (
art. 1.016, IV, do CPC/15
), nas razões do recurso, não acarretou qualquer prejuízo para a parte, que foi devidamente intimada, por meio do DJe, para apresentar resposta ao recurso.
[...].
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada
. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 2016.00.2.030308-0; Ac. 973.843; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 13/10/2016; DJDFTE 28/10/2016).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO, EM AÇÃO
REVISIONAL.
Alegação de descumprimento do
artigo 1016, IV, do CPC
que inviabilizaria o
conhecimento do Agravo de Instrumento que não merece prosperar, pois que a não indicação do advogado do agravado e o endereço completo, não acarretou qualquer prejuízo para a parte, que foi devidamente intimada
[...].” (TJRJ; AI 0027507-38.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva; DORJ 22/11/2017).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar em apreço.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002475-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, o qual deferira a tutela provisória postulada pela
MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO S/A
para receber a apólice de seguro garantia por ela apresentada e, por conseguinte, determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada à Agravada no bojo do processo administrativo nº 0412.044.125.3, bem como da inscrição em dívida ativa do débito ali informado.

Em seu petitório recursal, o Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
(i)
a jurisprudência não tem admitido a oferta de seguro garantia com prazo determinado;
(ii)
não estariam configurados os requisitos exigidos para o deferimento da tutela provisória.

Pois bem. Decerto, não se ignora que,
após as alterações legislativas introduzidas na Lei de Execuções Fiscais pela Lei nº 13.043/2014, o seguro garantia fora alçado a um novo patamar de confiabilidade, como se pode depreender dos arts. 9º, inc. II e 15, inc. I, assim grafados:

“Art. 9º Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá:

II-
oferecer
fiança bancária
ou seguro garantia
; (Inciso com redação determinada na Lei nº 13.043, de 13.11.2014, DOU 14.11.2014)
[Não existe grifo no original]

“Art. 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz:

I- ao executado,
a substituição da penhora
por depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro garantia
; e (Inciso com redação determinada na Lei nº 13.043, de 13.11.2014, DOU 14.11.2014).
[Não existe grifo no original]

Embora se trate de novidade bastante alvissareira, a jurisprudência tem ponderado, com certa dose de razão, que o oferecimento de apólice de seguro garantia com
prazo de validade determinado
não se presta à garantia da execução fiscal e de outros processos correlatos, porque, com a longa duração de um processo judicial, existe o risco de esvaziamento dos efeitos práticos da garantia oferecida em virtude do seu vencimento antes do término da marcha procedimental. Acerca do assunto, merecem realce algumas ementas bastante elucidativas:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA COM PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE. 1.
É firme o entendimento desta Corte de que o seguro-garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo
. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1784793/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., j. 24/05/2021, DJe 27/05/2021). [Não existe grifo no original]

“[...] Na forma da jurisprudência do STJ,
o oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida
[...].” (2ª T., AgInt no AREsp 1432613/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, j. 01/03/2021, DJe 08/03/2021). [Não existe grifo no original]

“[...] Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
No entanto, a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal.

[...].”

(AgInt no REsp 1874712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). [Não existe grifo no original]

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE. [...]
O entendimento externado no acórdão recorrido, de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal, está em conformidade com a atual orientação jurisprudencial desta Corte Superior
. [...].” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020). [Não existe grifo no original]

Salvo melhor juízo, tal cenário jurisprudencial possui relevantes consequências no caso em apreço, porque, de um exame detido da apólice de seguro garantia acostada no
ID nº 1262296
, observa-se que sua vigência se estenderá até o dia 23/09/2025. Em outras palavras, trata-se de seguro garantia com
prazo determinado
, cuja admissibilidade, conforme reportado anteriormente, tem sido rechaçada pelo STJ.

Com relação à aplicabilidade, ao caso, da decisão proferida pelo STJ no
Recurso Especial nº 1.381.254
, malgrado se considere cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial – desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento –, o mesmo “Tribunal da Cidadania” tem entendido que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo, como bem ilustra o julgado transcrito a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA. SEGURO-FIANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
No entanto, a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo

[...].” (AgInt no REsp 1874712/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, 1ª TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

A partir do momento em que, segundo o STJ, o seguro garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão impugnada, revogando, assim, a tutela provisória deferida pelo Órgão “a quo” em favor da Midea do Brasil Ar Condicionado Ltda. no bojo dos autos nº 0011802-26.2020.8.08.0024.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002475-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO ART. 1.016, INCISO IV, DO CPC/2015. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO (MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL) COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE. POSIÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I-
À luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência vem admitindo a superação da menção equivocada ao nome do advogado do Agravado (art. 1.016, inc. IV, do CPC), sobretudo quando este é intimado e exerce regularmente o contraditório e ampla defesa, sem sofrer qualquer prejuízo no plano processual.

II-
O oferecimento de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado não se presta à garantia da execução fiscal e de outros processos correlatos, porque, com a longa duração de um processo judicial, existe o risco de esvaziamento dos efeitos práticos da garantia oferecida em virtude do seu vencimento antes do término da marcha procedimental.

III-
Com relação à aplicabilidade, ao caso, da decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial nº 1.381.254, malgrado se considere cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial – desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento –, o mesmo “Tribunal da Cidadania” tem entendido que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo.

IV-
A partir do momento em que, segundo o STJ, o seguro garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

V-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002475-10.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.